Tribunal: TJDFT
Processo: 0732369-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732369-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIEL BALIEIRO VIAGENS LTDA, MARILIA ANDRADE BALIEIRO, LUIS GABRIEL BALIEIRO AGRAVADO: MARCELLO SILVA COUTINHO, LUIZ ALEXANDRE BARRA SOUZA XAVIER, TEREZINHA DE JESUS, MATHEUS OLIVEIRA MOTA MACHADO, MARISETE NEVES PEREIRA, MARCOS VINICIUS LINHARES CASTRO, EDSON RIBEIRO DA CUNHA, BRUNO CESAR FIGUEIREDO GRILI, ANA LUCIA FALEIROS, CATHARINA CORDOVA BARBOSA, CLARA MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, LILIANE NUNES ABRANTES, MARIA ISABEL CORDEIRO DE ALCANTARA, EMERSOM SANCHES DE FATIMO D E S P A C H O Conforme se extrai da inicial, somente os Autores Marcello Silva Coutinho e Maria Isabel Cordeiro de Alcântara teriam repassado quantias diretamente à empresa Agravante (ID 243715030, págs. 46/47, na origem). O Autor Marcello comprovou o pagamento, por meio de cartão de crédito final 8059, da importância de R$ 19.123,20 (dezenove mil cento e vinte três reais e vinte centavos) (ID 242718297, pág. 19, na origem) Já a Autora Maria Isabel, a despeito de alegar ter repassado à Agravante a quantia de R$ 6.580,00 (seis mil quinhentos e oitenta reais), colacionou à inicial somente um link de pagamento no valor de R$ 3.572,00 (três mil quinhentos e oitenta e dois reais) (ID 242715030, pág. 42, na origem), porém, sem o respectivo comprovante de pagamento. Ocorre que a parte Agravante juntou às razões recursais carta de cancelamento (ID 74817079), bem como declaração da Valepay na qual consta a informação de estorno de pagamentos efetuados por meio de links de pagamentos emitidos em favor da Recorrente, incluindo compras efetuadas pelos cartões de crédito 531705***0551 e 520048***8059 (ID 74817080). Desse modo, considerando que constam somente dois pagamentos realizados diretamente à empresa Agravante, necessário esclarecer se houve a efetiva devolução integral das quantias direcionadas àquela pessoa jurídica Recorrente. Assim, preliminarmente à análise do pleito de antecipação da tutela recursal, aos Autores/Agravados para, em 5 (cinco) dias, prestarem, de forma clara e objetiva, os devidos esclarecimentos a respeito da questão acima destacada. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator